Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
1. Alegação de intempestividade. Inocorrência, considerando-se os feriados forenses do período. Recurso protocolado no último dia do prazo.
2. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil, assegura que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, §3o, do CPC presume a veracidade da declaração apenas para pessoa natural. Súmula 481 do STJ.
3. Inexistência de declaração e de comprovação da situação econômica da pessoa jurídica no caso concreto. Insuficiência do documento juntado no primeiro grau. Nova oportunidade em que a parte ficou silente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.